Tribunal: STF
Processo: RE 1324547
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    João Freitas Júnior e outros interpõem recurso extraordinário contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. REIMPLANTAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO TENDO COMO INDEXADOR O SALÁRIO-MÍNIMO. COISA JULGADA NA JUSTIÇA DO TRABALHISTA. SUPERVENIÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 4. APLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DO CENÁRIO JURÍDICO. ORIENTAÇÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 494). 
    1. O Plenário do STF, ao julgar o RE n° 596.663/RJ (TEMA 494) sob a sistemática de repercussão geral, assentou que a força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua “rebus sic stantibus”, isto é, sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecidos pelo provimento sentencial. 
    2. A proibição constitucional de vinculação dos rendimentos do servidor público ao salário-mínimo, independentemente da natureza jurídica do vínculo laboral, chancelada pelo teor da Súmula Vinculante 4 da Excelsa Corte, impede a reimplantação do salário-mínimo como indexador do vencimento básico dos agravantes, ainda que outrora vigente por força de decisão judicial com trânsito em julgado. 
    3. Agravo interno conhecido e desprovido.” 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, incisos XVI e XXXVI, da Constituição Federal. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. haja vista que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é pacífico no sentido de que os servidores que migraram do regime celetista para o estatutário não têm direito adquirido a regime jurídico, em face da impossibilidade de coexistência das vantagens dos dois regimes funcionais. Nesse sentido anote-se: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF. SALÁRIO-BASE DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS MUNICIPAIS. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO PREVISTA EM ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE OS SERVIDORES E O MUNICÍPIO DE NATAL/RN HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE SENTENÇA TRABALHISTA. SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n] 701.717/RN-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/4/19).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO DE NATAL/RN. SALÁRIO-BASE DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 04: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador e base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. Nesse sentido, o acordo judicial firmado entre servidores e o Município do Natal, que vincula o salário-base da respectiva categoria ao salário mínimo, ainda que homologado pela Justiça do Trabalho, viola o Enunciado da Súmula Vinculante nº 4 desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 708.018/RN-AgR-terceiro, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 8/6/20).
     “Agravo regimental no agravo de instrumento. Transposição do regime celetista para o estatutário. Ausência de direito adquirido às diferenças remuneratórias decorrentes de sentença trabalhista tendo em vista a mudança para o regime estatutário. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Os efeitos da sentença proferida na Justiça trabalhista não atingem a nova situação jurídica criada pela transposição do regime celetista para o estatutário. 2. Precedentes desta Corte. 3. Agravo regimental não provido”(AI nº 572.366/RS-AgR, de minha relatoria, DJe de 25/4/12). 
    Ademais, o acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial firmada no STF no sentido de que a vinculação do piso salarial de servidor público ao salário mínimo afronta a Constituição Federal. 
    Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 565.714/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/4/08, que culminou com a edição da Súmula Vinculante nº 4, cujo enunciado assim dispõe: 
    “Salvo os casos previstos na Constituição Federal, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 
    Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE. MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE N. 4. LIMITES DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.254.286/CE-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/6/2020) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Adicional de insalubridade e gratificação. Piso salarial fixado em múltiplos do salário mínimo. Impossibilidade. Súmula Vinculante 4. 4.Congelamento da base de cálculo das vantagens até o advento de norma posterior. Possibilidade. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.098.970/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Administrativo. Servidor público municipal. Transposição do regime celetista para o estatutário. Ausência de direito adquirido a piso salarial decorrente de acordo judicial trabalhista, tendo em vista a mudança para o regime estatutário. Fixação do piso salarial em múltiplos de saláriomínimo. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 4. Violação. Ocorrência. Eficácia temporal da sentença (RE nº 596.663/RJ-RG, Relator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki). 1. Os efeitos de acordo homologado na Justiça trabalhista não atingem a nova situação jurídica criada pela transposição do regime celetista para o estatutário. 2. Incidência na espécie da Súmula Vinculante nº 4, a qual dispõe: “Salvo os casos previstos na Constituição Federal, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 785.025/RN-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/11/2015) 
    No mesmo sentido, em casos análogos ao dos autos, colaciono as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.264.349/CE, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/4/20, e RE nº 1.259.298/CE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/4/2020 e RE 1.254.286/CE, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/2/20. 
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
MINISTRO DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente